Tribunal: TJMT
Processo: 1023273-26.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1023273-26.2016.8.11.0041
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Civel interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo JuízoVara Especializada em Ação Cível Pública e Ação Popular da Capital, nos autos Ação Civil Pública no 1023273-26.2016.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, na forma do art. 487, I, do CPC.
O Município de Cuiabá arguiu nulidade da sentença por julgamento extra petita, tendo em vista a inexistência de pedido na exordial de lotação e regular designação do responsável farmacêutico e diretor técnico da unidade, violando os artigos 141 e 492, do CPC.
No mérito, sustenta que restou demonstrada a desnecessidade e a “impossibilidade de condenação do município na obrigação de prover agentes de saúde das microáreas descobertas na área de abrangência das duas unidades mencionadas”.
Alega ainda, que informou o quadro geral de servidores das duas unidades, consoante informações prestadas no ID no 19570360, mas não foram consideradas pelo juiz sentenciante.
Ressalta que a sentença proferida, trata-se de verdadeira ingerência no poder público, além disso, “não foram levadas em consideração as medidas atualmente adotadas e os eventuais prejuízos com a realização de obras, sem o procedimento licitatório e/ou com a realização da dispensa de licitação, especialmente, quando não há motivos e/ou justificativa para o acolhimento da obrigação imposta ao Município de Cuiabá, reconhecendo ainda que a realização das obras implicará na paralização do atendimento da população abarcada pelas referidas Unidades de Saúde”, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e grave crise financeira e fiscal do Poder Executivo.
Pugna, ao final, pela revogação da multa pessoal ao gestor.
As contrarrazões foram apresentadas sede em que a parte adversa, pugna pelo desprovimento do apeloID 46960035).
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id.n.o53097950).
É o relatório.
Decido.
O Município de Cuiabá invoca preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento extra petita.
O art. 141, do CPC dispõe que: "O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."
E, em obediência aos princípios da celeridade e economia processuais, não se deve anular a sentença que julga mais do que o pedido. Esta, desde que possível, deve apenas ser adequada ao pleito inaugural.
Neste sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, no livro Manual do Processo de Conhecimento, 3a edição, Editora RT, p. 457, lecionam:
[...]a sentença que julga além do pedido, podendo ser corrigida para menos, ou seja, para os limites do pedido, pode ser alterada pelo tribunal, pois seria um atentado à celeridade e à economia processual exigir uma sentença de primeiro grau de jurisdição para definir o que já foi julgado procedente.
No caso em apreço, o Juízo sentenciante, inobstante, tenha fundamentado a necessidade de contratação ou designação de profissionais farmaceuticos, para atuarem na unidade de saúde, tal tema não consta da exordial do Parquet, incidindo o vício de julgamento "extra petita".
Contudo, nessas hipóteses não se anula a sentença, apenas se decota o excesso de julgamento.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA ATUANTE NO RAMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, MEDIANTE CONCESSÃO – PRODUTOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO – DESTINAÇÃO À ATIVIDADE-FIM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO-CONTRIBUINTE DE ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR DO PRODUTO – ART. 155, §2o, VII E VIII, “b”, DA CF/88 – ALTERAÇÃO ADVINDA DA EC N. 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS APENAS NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 [NOVENTA] DIAS – CONCESSÃO DA ORDEM SEM RESTRIÇÃO TEMPORAL – DECOTAMENTO PELA INSTÂNCIA REVISORA - POSSIBILIDADE – ART. 492 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 – [...]
2 – Na hipótese sob reexame, a ordem mandamental incidiu em julgamento extra petita, na medida que silenciou sobre a necessária restrição temporal, atinente à produção dos efeitos da nova norma tributária constitucional, ponto que, entrementes, é suscetível do decote do excesso pelo Segundo Grau de Jurisdição, a fim de ajustar o ato sentencial aos limites definidos na inicial do writ.(N.U 0024200-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ATUA NO RAMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO MEDIANTE CONCESSÃO – PRODUTOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO PARA USO NA ATIVIDADE-FIM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO-CONTRIBUINTE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL COMPETE AO VENDEDOR DO PRODUTO – ART. 155, §2o, VII E VIII, “b”, DA CF/88 – ALTERAÇÃO ADVINDA COM A EC No. 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS APENAS NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 [NOVENTA] DIAS – CONCESSÃO DA ORDEM SEM RESTRIÇÃO TEMPORAL – POSSIBILIDADE DE DECOTE POR ESTA INSTÂNCIA – ART. 460 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 –[...]. 2 – Na hipótese sob reexame que a ordem mandamental incidiu em julgamento “extra petita”, na medida em que nada dispôs acerca da restrição temporal acerca da produção dos efeitos da nova norma tributária constitucional, não se mostra necessário o retorno dos autos à origem, pois plenamente viável o decote do excesso em Segundo Grau de Jurisdição, ajustando-a aos limites em que a ação foi proposta.(N.U 0018237-54.2015.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)
Com essas considerações, a parte da sentença em que determinou a contratação de responsável farmacêutico e diretor técnico da unidade, deve ser decotada posto que o autor não trouxe pretensão em relação a estas matérias.
Feitas essas considerações, passo à analise do mérito.
Consta dos autos, que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil, objetivando compelir o ente municipal a sanar diversas irregularidades constatadas no prédio onde funciona o Programa Saúde da Família dos bairros Jardim União e Jardim Florianópolis, bem como suprir a unidade com agentes de saúde em número suficiente para cobrir o atendimento das referidas microrregiões.
O Juízo monocrático ao ansalisar o feito, determinou ao Município de Cuiabá, as seguintes providências:
Realizar, no prazo de cento e oitenta dias (180) as providências adequadas para adequar o prédio onde funciona o PSF bairros Jardim União e Jardim Florianópolis, de modo que se apresente em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade;
Realizar no prazo de cento e oitenta dias (180) dias, o provimento de agentes de saúde das microáreas descobertas na área de abrangência das duas unidades acima mencionadas, vedando-se a utilização de agentes para atividade diversa daquela que lhe compete;
Adotar as providências administrativas pertinentes referentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliário, materiais, medicamentos e pessoal, de modo a não permitir que a unidade de saúde volte a incidir em situação irregular como a que ensejou a propositura desta ação.
No caso vertente, a ação veio instruída com o procedimento preparatório Inquérito Civil SIMP no. 001367-005/2014, onde foi apurado que a Unidade do Programa de Saúde da Família dos bairros Jardim União e Jardim Florianópolis se encontravam com diversos problemas de ordem estrutural, de pessoal e de organização.
Inclusive, houve determinação judicial, para que os órgãos competente realizassem a fiscalização e apresentarem os respectivos laudos.
No Relatório Técnico de Inspeção Sanitária e os documentos apresentados pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária informou que o estabelecimento encontra-se em reforma e o atendimento à comunidade está sendo realizado no Centro Comunitário do Jardim União.
Além disso, na audiência de conciliação, realizada no dia 2/9/2017, o representante do Município de Cuiabá, declarou que as obras necessárias, já estavam em andamento, bem como seria realizado um processo seletivo para a contratação de agentes de agentes de saúde.
Assim, restou, evidente que a realização de obras na unidade de saúde, com vistas a sanar tais situação, mostra-se imprescindível, não tratando-se mera ingerência do poder público, tampouco violação ao princípio da separação de poderes.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS –OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO.
[...]O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se.
Havendo a comprovação da inviabilização da prestação do serviço público, considerado fundamental, por falta de estrutura física, que, além de tudo, coloca em riscos os servidores públicos e usuários, mostra-se justificável a concessão do pedido de tutela de urgência.
(N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019).
Do historiado, verifica-se que foi necessária a intervenção do Poder Judiciário para que o direito reivindicado fosse efetivamente atendido, diante da clara omissão do Poder Público.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do STAAgR 175/CE, de relatoria do Ministro Celso de Mello, espancou qualquer dúvida, ao assentar que:
“(...) a cláusula da “reserva do possível” - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.”
A propósito, neste sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS –OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO..
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se..(N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO SANITÁRIA DE UNIDADE DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – CARACTERIZAÇÃO – DEVER CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TUTELA DE DIREITOS – PRIORIDADE ABSOLUTA – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.. 2. É certo que, em regra, a implementação de política pública é atribuição do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir, para compelir o Estado a cumprir o dever mínimo que a ele compete. 3.[...](N.U 0000855-61.2013.8.11.0027, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017)
Quanto ao pedido de afastamento da multa pessoal ao gestor, carece de interesse processual o Apelante, psto que o juízo sentenciante não cominou qualquer multa como medida processual para garantir o cumprimento do comando judicial.
Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para acolher a preliminar de julgamento extra petita, de modo que seja decotado da sentença a parte que determinou a contratação de responsável farmacêutico e diretor técnico da unidade, posto que o autor não trouxe pretensão em relação a estas matérias, RETIFICANDO PARCIALMENTE a sentença, nos termos do Apelo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora